Tribunal: CARF
Processo: 10820.720004/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720004/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
SERAFIM RODRIGUES DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMPUGNAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
RETORNO
À
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Uma vez reconhecida, em sede de recurso voluntário, a tempestividade da
impugnação, o processo deve ser devolvido à primeira instância de julgamento
para que esta proceda à análise do mérito com o fim de se evitar supressão de
instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada e anular a decisão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos para proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para cobrança do imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Pendengo – NIRF 2338441-7”,
tendo em vista falta de comprovação de áreas de interesse ambiental e do valor de terra nua.

De acordo com o termo de verificação fiscal (e-fl. 5):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720004/2007-92
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92

Regularmente intimado e transcorrido o prazo fixado, o interessado não apresentou
qualquer comprovação dos valores informados em sua declaração, objeto de análise
pelo Grupo de Malha Fiscal.

Como o julgamento do recurso tem por enfoque a tempestividade da impugnação,
importa o relato das fases processuais em ordem cronológica:


05/10/2007: lavratura do termo de intimação fiscal (e-fl. 14), em nome do
contribuinte, solicitando comprovação das áreas declaradas em DITR;


15/10/2007: recebimento do termo de intimação fiscal, por meio de
correspondência enviada (endereço “Rua 06, Setor Oeste, Goiânia/GO”, em nome de Serafim
Rodrigues de Moraes), doravante denominado “Serafim” (aviso de recebimento AR e-fl. 17);


30/10/2007: petição (e-fl. 29) protocolada por Maria Terezinha Oriente,
doravante denominada “Maria”, solicitando, em atendimento ao termo de intimação fiscal,
prorrogação de prazo para apresentação da documentação;


22/11/2007: nova solicitação de prorrogação de prazo (e-fl. 32) feita por
Maria. Deferimento da prorrogação até 03/12/2007;


30/11/2007: protocolo (e-fl. 36), por parte de Maria, junto à Delegacia da
Receita Federal em Goiânia (DRF/GOI) da documentação solicitada em intimação. Informa que
é a única usufrutuária do imóvel, ante o falecimento de Serafim em 06/11/2004 (certidão de
óbito e-fl. 40);


03/12/2007: encaminhamento (e-fl. 34) da documentação apresentada para
a Delegacia da Receita Federal em Araçatuba (DRF/ATA), unidade pela qual foi lavrado o termo
de intimação;


03/12/2007: lavratura da notificação de lançamento, conforme data
constante na e-fl. 4;


13/12/2007: encaminhamento (conforme despacho e-fl. 102) da
documentação apresentada para a Divisão de Fiscalização da Superintendência Regional da
Receita Federal na 8a Região Fiscal (DIFIS/SRRF08), unidade responsável por coordenar os
procedimentos relativos às revisões de declarações do ITR;

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92


21/12/2007: retorno (conforme despacho e-fl. 103) da documentação
apresentada para a DRF/ATA, informando que a notificação de lançamento já havia sido emitida
e que a instrução processual deveria ser feita por essa unidade;


27/12/2007: encaminhamento (conforme despacho e-fl. 104) da
documentação apresentada para a Agência da Receita Federal em Andradina (ARF/ADN), para
juntada ao processo e exame quando do julgamento;


20/01/2008: data constante do envelope da correspondência (e-fl. 25)
enviada em nome de Serafim ao endereço “Pça Germânia, Jd Europa, São Paulo/SP”, constante
do sistema de cadastro da pessoa física (tela e-fl. 21). A correspondência não foi entregue;


12/02/2008: publicação de edital para ciência da notificação de lançamento
(e-fl. 26);


28/02/2008: envio do processo para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) , conforme despacho (e-fl. 109). O despacho informa que:
Como houve recusa de recebimento da Notificação de Lançamento, procedeu-se a
intimação por edital que, no presente caso, considera-se feita no dia“28/02/2008, nos
termos do inciso do 2° do ,artigo 23 do Decreto 70.235/ 1972.
Embora o contribuinte tenha falecido em 06 de novembro de 2004 (fl. 34), a
inventariante continua elegendo seu domicílio fiscal em São Paulo, capital, e ainda não
entregou a última declaração de espólio, pois a folha de consulta ao sistema CPF
comprova que seu CPF ainda consta como regular (fl. 99).
A partir de 06/11/2004, com a morte do contribuinte (fl. 34), a senhora Maria Terezinha
Oriente, residente na Rua 05, n° 1016, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP 74115-060,
que, desde 30/10/2002, era usufrutuária de 50% do imóvel rural objeto da Notificação
de Lançamento de fls. 03 a 06, tornou-se usufrutuária de 100%, conforme matrícula
17.883 do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Andradina - SP
(fls. 40 e 40 verso).
Estando o crédito tributário regularmente constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fl. 03, concluímos que os documentos apresentados pela senhora
Maria Terezinha Oriente (fls. 24 a 92) devem ser considerados como impugnação.


17/07/2009: A DRJ rejeita (conforme despacho e-fl. 114) a possibilidade
de julgamento do caso, vez que a documentação apresentada para atendimento ao termo de
intimação não correspondia a impugnação, portanto não havia sido instaurado o contraditório.
Foi consignado que:
Por não constar dos autos impugnação ao lançamento, não tendo sido instaurado o
contraditório, vê-se que a solução do caso foge à competência das Delegacias - de
Julgamento e que, portanto, o processo foi indevidamente encaminhado para esta DRJ.
Assim, proponho a devolução do processo ao órgão de origem, para as
providências que entender cabíveis na situação, inclusive revisão de ofício do
lançamento, nos termos do art. 149 do CTN, se a autoridade lançadora entender
que existe justificativa para isso
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92


30/07/2009: envio do processo à fiscalização da DRF/ATA (despacho e-fl.
115);


03/08/2009: envio do processo à DIFIS/SRRF08 (despacho e-fl. 116), para
manifestação;


28/10/2009: envio do processo à DRF/ATA (despacho e-fl. 117),
propondo revisão de ofício do lançamento;


04/11/2009: envio do processo à DIFIS/SRRF08. Despacho de e-fl. 119
registrando que:
Todavia, conforme documentos anexados aos autos e informação fiscal de fl. 100 a 102,
o interessado apresentou documentos que não foram apreciados pela autoridade
lançadora, ou seja, são fatos não conhecidos por ocasião do lançamento, o que permite a
revisão de ofício de lançamento, ainda que não tenha havido impugnação.
Assim, encaminho os autos a V.S.“, para exarar despacho autorizando o Grupo de
Malha Fiscal do ITR/Difis/SRRF/08 a examinar os documentos apresentados pelo
interessado e não apreciados por ocasião do lançamento e, se for o caso, proceder a
revisão do lançamento, nos termos do artigo 149, VIII do CTN.


Em relatório sem data (e-fl. 121), a DIFIS/SRRF08 procedeu enfim à
análise dos documentos. O lançamento, contudo, não sofreu alterações, como se depreende dos
trechos a seguir:
Desta forma, considerando o não atendimento às exigências contidas no Termo de
Intimação Fiscal n° 08102/00002/2007, a seguir discriminadas:
a apresentação do ADA em desconformidade com a Declaração de Informação e
Apuração do ITR - DIAT-2003;
A apresentação do Laudo Técnico para comprovação da existência da Área de
Preservação Permanente (artigo 2° da Lei n° 4.771/1965) emitido por profissional não
habilitado e em desconformidade com a norma citada;
a ausência da Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de Preservação Permanente, nos termos do artigo 3°
da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que
assim a declarou;
a apresentação do Laudo de avaliação do imóvel, não conforme estabelecido na 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
(...)
Isto posto, o Crédito Tributário apurado no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido da Notificação de Lançamento - N° 08102/00001/2007 é procedente.


21/01/2010: data constante do AR relativo a correspondência enviada em
nome de “Serafim Rodrigues de Moraes – Espólio”, no endereço “Rua T – Setor Bueno,
Goiânia/GO”. A correspondência não foi entregue, constando a informação “mudou-se”;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92


18/03/2010: data de ciência dos despachos emitidos pela DRF/ATA e
DRJ, bem como do resultado da análise da documentação feita pela DIFIS/SRRF08, a
procurador de Maria (termo de ciência e-fl. 130). Procuração juntada a e-fl. 134;


25/03/2010: solicitação de cópia do processo por procuradora de Maria (e-
fl. 133);


06/04/2010: entrega de cópia do processo à procuradora de Maria
(comprovante de e-fl. 144);


16/04/2010: apresentação de impugnação por (e-fl. 158) Maria, na qual
esta alega que:
o As informações prestadas pela impugnante não foram analisadas antes do
lançamento;
o Somente tomou conhecimento da notificação em 06/04/2010, quando do
recebimento da cópia do processo;
o A notificação foi encaminhada em 29/01/2008 para o endereço em que
residia o Sr. Serafim Rodrigues de Moraes antes do falecimento;
o O usufruto não se transfere para o espólio;
o Não era inventariante do espólio de Serafim Rodrigues de Moraes, pois já
era divorciada antes do falecimento do mesmo;
o A ciência por edital não foi válida;
o O Fisco já tinha conhecimento de que o sujeito passivo seria Maria
Terezinha Oriente;
o Apresentou ADA retificador;
o O laudo apresentado comprova área de preservação permanente de 147,9
ha;
o A área de reserva legal de 836,9 ha está comprovada e se encontra
averbada;
o A área de interesse ecológico, declarada em ADA como 918,5 ha de
interesse ecológico, corresponde a 826,32 ha de várzea, 1,71 ha de Croa
(sic) e 90,49 ha de vegetação de florestas estacional;
o O Parecer Técnico Florestal atesta a existência de área de floresta de
836,08, cuja solicitação para desmatamento foi indeferida;
o A floresta estacional semidecidual é protegida por decreto;
o As áreas de interesse ecológico não podem ser utilizadas;
o Quase 50% da área total do imóvel é inaproveitável, o que reflete no VTN;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92

o O VTN declarado se ampara em laudo de avaliação

Impugnação não conhecida pela DRJ, por intempestiva. Decisão (e-fl. 221) com a
seguinte ementa:
Impugnação Intempestiva.
O julgador administrativo fica impedido de conhecer as razões da defesa quando a
impugnação for apresentada após o decurso do prazo legal.
Despacho de Autoridade Lançadora. Revisão de Ofício.
Descabe apresentação de impugnação contra despacho proferido por autoridade
lançadora, em sede de revisão de ofício do lançamento.

Entendeu a DRJ que a ciência do lançamento havia se dado mediante edital e que
não haveria previsão legal para apresentação de manifestação de inconformidade contra o
despacho exarado pela DIFIS/SRRF08:
A ciência do lançamento ocorreu mediante Edital, conforme art. 23 do PAF, com as
alterações introduzidas pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997. Tal situação é prevista quando
resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II do dispositivo legal citado.
Considerando-se a ciência do lançamento por meio de Edital, conforme fl. 21, não resta
dúvida de que a impugnação apresentada em 19/02/2010, é flagrantemente
intempestiva. Em sendo constatado que a impugnação foi apresentada após o decurso
do prazo legal, o julgador está impedido de conhecer as razões da defesa.
Cabe salientar que o fato de a impugnação ser intempestiva não impede que haja a
revisão de ofício do lançamento, nos termos do art. 145, III, c/c art. 149, se assistir razão
ao interessado porém, no presente caso, a Difis/Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil – 8a Região Fiscal já analisou os argumentos e documentos
apresentados pelo contribuinte, conforme Parecer às fls. 108/111, e concluiu que a
exigência fiscal é procedente.
Ademais, não há previsão legal para apresentação de manifestação de
inconformidade contra despacho de órgão lançador formalizado para revisão de
ofício do lançamento.


21/10/2010: data constante do AR relativo a correspondência enviada em
nome de “Serafim Rodrigues de Moraes – Espólio”, no endereço “Rua T – Setor Bueno,
Goiânia/GO”. A correspondência foi entregue;


16/11/2010: data de apresentação do recurso voluntário, no qual a
recorrente alega, quanto à tempestividade da impugnação, que não foi intimada por edital,
devendo o prazo para interposição da impugnação ser contado a partir da data da cópia integral
do processo. Reiterou o erro na identificação no sujeito passivo e, no mérito, as razões da
impugnação.

É o relatório.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
No que diz respeito à legitimidade para apresentação do recurso voluntário, o
interesse recursal de Maria Terezinha Oriente é evidente: à época do fato gerador a recorrente era
usufrutuária do imóvel sob exame, portanto contribuinte do ITR.
Quanto à tempestividade do recurso, verifica-se que este foi apresentado em
16/11/2010. A contribuinte informa que tomou ciência do Acórdão em 21/10/2008 (sic), porém
entende-se que a ciência foi dada em 21/10/2010, data que consta do aviso de recebimento
juntado a e-fl. 227. Portanto, o recurso é tempestivo.
Em relação aos demais pressupostos de admissibilidade, cabe observar que a
apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, nos termos do art. 56, §2o, do Decreto 7.574/2011. No entanto, o mesmo
dispositivo possibilita que seja suscitada a preliminar de tempestividade, o que foi feito pela
recorrente, razão pela qual se conhece do recurso, para exame somente dessa matéria.

Tempestividade da impugnação – Ciência da notificação
Embora seja cabível somente a análise da tempestividade da impugnação, o
julgamento do caso requer que sejam abordados aspectos também relacionados à sujeição
passiva e à validade da ciência da notificação.
Observa-se que o usufruto do imóvel sobre o qual incide o ITR era exercido, à
data do fato gerador, por Maria em condomínio com Serafim. Portanto, ambos eram
solidariamente obrigados ao recolhimento do tributo, sem benefício de ordem, nos termos do art.
124, I, do Código Tributário Nacional (CTN). Em decorrência, a fiscalização estava autorizada a
efetuar o lançamento em nome de qualquer dos condôminos.
Á época da lavratura da notificação de lançamento, no entanto, em 03/12/2007, a
ciência não poderia ser dada a Serafim, falecido em 06/11/2004, mas somente a seu espólio ou
sucessor, nos termos do art. 131, I e II, do CTN.
A ciência a Maria, por sua vez, poderia ser dada somente na qualidade de
contribuinte do imposto: não consta dos autos qualquer indicação de que tinha poderes para
representação do espólio ou que seria sucessora. Tampouco era cônjuge meeiro: à época do
falecimento já era divorciada de Serafim.
Nesse contexto, embora o primeiro Termo de intimação fiscal tenha sido enviado
ao endereço constante da DITR (“Rua 05, Setor Oeste, Goiânia/GO”) - o que era possível
considerando a disposição do art. 7o, §2o, do Decreto 4.382/2002 - a tentativa de notificação por
via postal se deu por meio de envio da correspondência ao endereço constante do cadastro de
pessoa física do contribuinte falecido (“Pça Germânia, Jd. Europa, São Paulo/SP”).
Todavia, todas as respostas dadas pela contribuinte registram seu domicílio como
“Rua T-62, Setor Bueno, Goiânia/GO”. Compulsando os autos do processo 10820.001877/2004-
50, relativo ao mesmo contribuinte/imóvel, porém exercício 2000, verifica-se que esse é o
endereço que consta no cadastro da pessoa física. Também foi este o endereço utilizado para
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92

envio dos despachos e do acórdão de primeira instância à Maria, pelo que se conclui que este era
seu domicílio tributário.

Assim, não há como considerar que a recorrente tenha tido ciência do lançamento
pelo Edital publicado em 12/02/2008: a correspondência não foi enviada nem a seu domicílio
tributário nem ao endereço constante da declaração de ITR, mas somente ao domicílio tributário
de Serafim.
Destaque-se que quando da lavratura da notificação em nome de Serafim, em
03/12/2007, a fiscalização já tinha conhecimento do seu falecimento, vez que Maria havia
protocolado, em 30/11/2007, junto a sua resposta à intimação, a respectiva certidão de óbito.

Logo, constatado que não houve ciência da recorrente em 12/02/2008, por Edital,
deve-se então apurar qual foi sua efetiva data.

Como relatado, a recorrente apresentou, em 30/11/2007, documentos relacionados
ao imóvel sob ação fiscal: ato declaratório ambiental (ADA), termo de responsabilidade de
averbação de reserva legal e laudos técnicos, entre outros.
Também conforme exposto no relatório, tais documentos não foram analisados
antes da lavratura da notificação, embora tenham sido apresentados dentro do prazo concedido
pela fiscalização (até 03/12/2007, conforme despacho de e-fl.32). Por essa razão, o lançamento
foi assim motivado:
Regularmente intimado e transcorrido o prazo fixado, o interessado não apresentou
qualquer comprovação dos valores informados em sua declaração, objeto de análise
pelo Grupo de Malha Fiscal.

A fiscalização entendeu que o crédito havia sido constituído, concluindo que os
documentos apresentados por Maria deveriam ser conhecidos como se impugnação fossem. Não
obstante, a DRJ entendeu de modo diverso, considerando que não havia defesa a ser apreciada.
Por isso, os autos retornaram à unidade de origem, para providências, entre as quais a revisão de
ofício, caso a autoridade lançadora entendesse cabível.
O processo foi encaminhado para a DIFIS/SRRF08, para exame da documentação
e eventual revisão de ofício, se presente uma das hipóteses prevista no art. 149, VIII, do CTN
(“O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa (...) quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior”).
Foi então elaborada a análise de e-fl. 121, em que consta:
as informações são divergentes daquelas declaradas no ADA - Ato Declaratório
Ambiental emitido pelo IBAMA, apresentado pelo contribuinte, onde consta como Area
de Preservação Permanente 460,1 ha; como Area de Interesse Ecológico 931,3 ha e
como Área de Reserva Legal não foi declarada nenhum hectare.
(...)
Apresentou cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da Area de
Reserva Legal que condiz com a informação declarada na DITR, porém esta área não
está especificada no ADA.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92

Além do exposto o Laudo Técnico para comprovação da existência da Area de
Preservação Permanente (artigo 2°, da Lei n° 4.771/1965), conforme ao disposto no
artigo 9°, do Decreto 4.449, de 30 de outubro de 2002 encaminhado não apresenta
planta contendo o conjunto das coordenadas geográficas que definem os vértices do
perímetro do" imóvel rural configurando os seus limites, não apresenta carta
planialtimétrica do imóvel contendo a representação gráfica ou digital da hidrografia, da
vegetação e das cun/as de nível, além deste estar assinado por profissional de nível
médio não habilitado, de acordo com o disposto no art 5° e art 10° da Resolução
CONFEA 218/73.
(...)
Quanto ao Valor da Terra Nua, o sujeito passivo apresentou Laudo de avaliação do
imóvel, em desacordo com o estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT sem a devida fundamentação e grau de precisão ll e sem
elementos identificados que comprovassem o Valor de Terra Nua - VTN informado na
Declaração do ITR, DITR - 2005.
(...)
Isto posto, o Crédito Tributário apurado no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido da Notificação de Lançamento - N° 08102/00001/2007 é procedente.

A despeito do envio do resultado da análise feita pela DIFIS/SRRF08, por via
postal, ao endereço “Rua T-62” (endereço da recorrente), a correspondência teve como
destinatário o espólio de Serafim Rodrigues de Moraes. Recusado o recebimento (com
informação “mudou-se”), os autos foram encaminhados para a DRF/GOI, junto a qual o
procurador da recorrente tomou ciência dos despachos da DRJ e da DIFIS/SRRF08.
Em que pese a DRJ ter considerado que o pronunciamento da DIFIS/SRRF08 era
mero despacho e não nova motivação para o lançamento, só é possível considerar que a ciência
do lançamento se deu, pela recorrente, em 18/03/2010. Sendo assim, a impugnação apresentada
em 16/04/2010 (de acordo com autenticação no lado direito da e-fl. 158) era tempestiva, razão
pela qual os autos devem retornar à DRJ para apreciação das demais questões.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a
tempestividade da impugnação e anular a decisão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2007-92

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital